Tribunal: TJSP
Processo: 1046238-09.2023.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
r Federal no 87/96, pelo C. STF, por ocasião do julgamento da ADC no 49. 4. Entretanto, modulação dos respectivos efeitos, para determinar a eficácia pró-futuro, a partir do exercício financeiro de 2.024, ressalvados os processos administrativos e judiciais, pendentes de conclusão, até a publicação da ata de julgamento do r. pronunciamento de mérito (29.4.21). 5. Ajuizamento da presente lide, somente, em 5.10.23. 6. O reconhecimento do pleiteado pela parte impetrante caracterizaria inadmissível afronta ao artigo 927, I, do CPC/15. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 9. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizada. 10. Ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença, recorrida, parcialmente reformada. 12. Ordem, denegada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 13. Custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente. 14. Honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09. 15. Recurso oficial, provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1046238-09.2023.8.26.0114; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2024; Data de Registro: 15/08/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/08/2024

Data de publicação:

15/08/2024

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE A MATRIZ, FILIAL E OS ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DA MESMA PESSOA JURÍDICA – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE A MATRIZ, FILIAL E OS ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DA MESMA PESSOA JURÍDICA – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE. 1. A movimentação de mercadoria, entre a matriz, filial e os estabelecimentos, sob a titularidade do mesmo contribuinte, não caracteriza, em tese, a hipótese de fato gerador de ICMS, ante a inocorrência da efetiva circulação jurídica. 2. Jurisprudência pacífica do C. STF, firmada em sede de Repercussão Geral (Tema no 1.099). 3. Reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, II; 12, I ("ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular"); 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87/96, pelo C. STF, por ocasião do julgamento da ADC no 49. 4. Entretanto, modulação dos respectivos efeitos, para determinar a eficácia pró-futuro, a partir do exercício financeiro de 2.024, ressalvados os processos administrativos e judiciais, pendentes de conclusão, até a publicação da ata de julgamento do r. pronunciamento de mérito (29.4.21). 5. Ajuizamento da presente lide, somente, em 5.10.23. 6. O reconhecimento do pleiteado pela parte impetrante caracterizaria inadmissível afronta ao artigo 927, I, do CPC/15. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 9. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizada. 10. Ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença, recorrida, parcialmente reformada. 12. Ordem, denegada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 13. Custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente. 14. Honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09. 15. Recurso oficial, provido.